Tribunal: CARF
Processo: 13656.900568/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.900568/2011-21
ACÓRDÃO
3001-003.728 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENERAL CABLE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS
LTDA. ATUAL DENOMINAÇÃO DE PHELPS DODGE INTERNATIONAL BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
ESCRITA FISCAL DO IPI. SALDO DEVEDOR NÃO CONFESSADO NEM PAGO.
EVASÃO. PER/DCOMP SEM CRÉDITO.
Apurado pela fiscalização que saldos devedores assentados no Livro
Registro de Apuração do IPI não foram declarados em DCTF nem pagos,
cabe o lançamento de ofício.
PER/DCOMP SEM CRÉDITO.
No presente caso a Recorrente se vale de pedido de ressarcimento e
compensação, fulcrada em créditos não localizados.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Valer-se de matéria recursivas que não foram levadas à julgamento em
sede de manifestação de inconformidade configura supressão de instância
e preclusão consumativa, não merecendo conhecimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.728 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900568/2011-21
2

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Jose
de Assis Ferraz Neto (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente) Ausente (s) o
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose de Assis
Ferraz Neto.

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto até seu julgamento.
Relatório
Trata-se da Manifestação de Inconformidade de fls. 81/96, oposta ao Despacho
Decisório eletrônico no 017599359, de fl. 77, emitido em 01/02/2012, que
indeferiu o Pedido de Ressarcimento (PER) do IPI no 36756.46934.130410.1.5.01-
6482, com crédito no valor de R$ 282.758,58, relativo ao 2o trimestre de 2007,
não homologando a compensação correlata, objeto da Declaração de
Compensação (DCOMP) no 03832.69009.190208.1.3.01- 9081.
O DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO (fl.
78), por sua vez, partindo do saldo credor de R$ 120.367,59 no mês de junho de
2007 (no término do trimestre do PER/DCOMP COM DEMONSTRATIVO DE
CRÉDITO do presente processo, acima citado), mostra como esse saldo foi
utilizado e não restou saldo credor a ressarcir.
Na Manifestação de Inconformidade, tempestiva (fl. 119), o contribuinte alega
que "a razão do não reconhecimento do crédito de IPI indicado para
compensação está ligado ao Procedimento de Fiscalização que culminou com o
Auto de Infração n° 13656.720014/2012-22". Afirma também o seguinte:
Quando da entrega dos Livros Registro de Apuração do IPI, bem como das
planilhas e das notas fiscais de entradas e saídas, verificou-se que a
Requerente deveria retificar os livros para atender ao disposto na Instrução
Normativa n° 900/2008, que dispõe:
(...)
A Requerente estava estornando os créditos aproveitados em compensação
na medida em que estes iam sendo compensados e não no mês em que foi
entregue o Pedido de Ressarcimento. Isto ficou esclarecido com a resposta
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.728 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900568/2011-21
3
ao Termo de Intimação Fiscal entregue pela Impugnante em 08/08/2011,
destaca-se:
"2. DOS PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO
Abaixo demonstramos a evolução dos pedidos de compensação efetuados
relativamente os créditos solicitados mediante o presente pedido de
ressarcimento:

(...)
3. DO ESTORNO DOS CRÉDITOS
Relativamente ao estorno dos créditos no Livro Registro de Apuração do IPI,
correspondentes aos valores e datas dos pedidos de ressarcimento,
previsto no artigo 23 da Instrução Normativa RFB n° 900/2008, informamos
que foram realizados da seguinte maneira:

Diante do esclarecimento prestado, a Delegacia da Receita Federal de Poços
de Caldas determinou que a Requerente refizesse o Livro de Registro de
Apuração de IPI para que o estorno dos créditos, decorrentes dos Pedidos
de Ressarcimento, fossem devidamente alocados nos meses em que foram
solicitados.
Os livros foram refeitos da maneira indicada pela Delegacia da Receita
Federal de Poços de Caldas, e a Requerente foi surpreendida com o
recebimento do Auto de Infração n° 13656.720014/2012-22 e agora com o
Despacho Decisório n° 017599359.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.728 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900568/2011-21
4
É importante que fique claro que tanto o Auto de Infração quanto o
indeferimento deste pedido de compensação foram decorrentes da
retificação incorreta dos lançamentos nos Livros de Registro de Apuração
de IPI e devem tramitar em conjunto.
Analisando novamente as apurações e as Declarações de Compensação
enviadas, verificou-se que, na verdade, o que ocorreu foi um equívoco da
Recorrente que deixou de apresentar as Declarações de Compensação para
formalizar o aproveitamento de débitos de IPI. A Requerente compensou
débitos de IPI em sua conta gráfica, o que gerou toda a confusão.
A compensação em conta gráfica não é o procedimento correto para o
aproveitamento dos créditos de IPI mas, não há dúvidas de que os débitos
foram quitados e não há dúvidas da existência do crédito de IPI no valor de
R$ 282.758,58 indicado neste pedido de compensação.
Entretanto, como a Requerente refez o Livro Registro de IPI seguindo as
instruções da Delegacia da Receita Federal de Poços de Caldas, os
lançamentos ficaram equivocados. A compensação dos débitos em conta
gráfica devem ser devidamente destacados, ou então, deve ser admitida a
apresentação de Declarações de Compensação para formalização da
compensação, que, efetivamente aconteceu.
Objetivando demonstrar que os créditos apurados pela Requerente são
suficientes para compensação de todos os débitos apurados, e que
somente ficou faltando enviar as Declarações de Compensação para
extinção dos débitos lançados, a Requerente refez sua apuração.
Para que os registros fiquem corretos, os lançamentos devem ser alterados
da seguinte forma:
Refere-se, então, aos meses de maio de 2007, julho de 2007, novembro de 2007 e
fevereiro de 2008, e em cada um deles aos valores dos créditos requeridos, às
DCOMP transmitidas e a DCOMP que deveriam ser entregues para extinguir os
débitos de IPI apurados, que foram equivocadamente compensados em conta
gráfica, tudo segundo afirma. E continua:
Com estas alterações, a situação dos Livros Registros ficará regular e os
créditos apurados pela Requerente seriam usados para compensação dos
débitos da maneira correta e legal.
Destaca-se que ficou demonstrado que a Requerente apurou créditos
suficientes para compensação dos débitos lançados, inclusive o crédito não
reconhecido neste pedido de compensação.
Sendo assim, não há sentido em manter-se o indeferimento do pedido de
compensação com cobrança do débito acrescido de multa e juros, uma vez
que toda a situação fiscal é perfeitamente corrigível, e a solução
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.728 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900568/2011-21
5
apresentada causará menor transtorno à Requerente e alcançará o objetivo
final da Fiscalização.
Ademais, uma vez verificado o equívoco da compensação em conta gráfica,
a Requerente terá que retificar seus livros de qualquer forma, de modo
que, foi requerido na Impugnação ao Auto de Infração apresentada a
autorização para tomar estas providências o quanto antes.
A manutenção da decisão de indeferimento do pedido de compensação
ofenderá o Princípio da Legalidade e da Verdade Material, conforme será
demonstrado
No mais, tece considerações sobre esses dois princípios, mencionando doutrina e
julgados dos Conselhos de Contribuintes e do CARF, e argui que segundo a
segunda instância administrava "o erro relacionado ao crédito quando da
Declaração de Compensação deve ser considerado pela Fiscalização, sob pena de
se cobrar tributo indevidamente" e que "Não é justo que a Requerente, que
possui créditos suficientes à compensação dos débitos apurados seja obrigada a
recolher estes débitos com multa e juros, para posteriormente realizar nova
Declaração de Compensação, pois é isto que irá ocorrer se a Administração
Fazendária mantiver a decisão proferida".
Finaliza como segue:
Dessa forma, verifica-se que o direito da Requerente é patente, devendo
ser revistos seus Pedidos de Restituição e as Declarações de Compensação,
bem como seu Livro Registro de Apuração de IPI, que deverá ser
novamente corrigido para refletir a realidade fiscal da empresa.
IV - DO PEDIDO
Diante do exposto, requer: 1) a união do presente processo ao Auto de
Infração n° 13656.720014/2012-22, tendo em vista que os débitos
apurados naquele processo também foram decorrentes dos equívocos nos
lançamentos no Livro de Registro de Apuração de IPI.
2) o cancelamento do Despacho Decisório n° 017599359 e da cobrança do
débito indicado para compensação, tendo em vista que a situação deverá
ser corrigida por meio de retificação dos lançamentos e formalização de
pedidos de compensação de débitos;
3) reitera-se, em tempo, o pedido de permissão de entrega dos Pedidos de
Ressarcimento/Compensação
e
das
Declarações
de
Compensação
necessárias para regularizar a situação, além da alteração dos Livros de
Registro de IPI da Requerente, como elaborado também no Processo
Tributário Administrativo n° 13656.720014/2012-22.
É O RELATÓRIO.
Em sessão realizada no dia 24 de abril de 2019 a 2a TURMA/DRJ/REC exarou o
acórdão sob no 11--062.373, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.728 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900568/2011-21
6
Manifestação de Inconformidade, cuja ciência pela Recorrente se deu no dia 10/06/2019, por
meio de Termo de Ciência por Abertura de Mensagem que estava depositado em sua Caixa Postal
desde o dia 10/06/2019.
No dia 08/07/2019 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende quase todos os demais requisitos
formais de admissibilidade, exceto ao aviar matéria recursiva não sustentada em fase de
manifestação de inconformidade, o que configura supressão de instância e preclusão
consumativa.
Portanto, dele tomo conhecimento parcial.
3. DIREITO
Como se observa, a questão posta no presente processo está diretamente ligada a
resolução dos autos do PAF sob no 13656.720014/2012-22, que se encontra nessa Turma, Sessão e
sob a condução da mesma relatoria.
Desta forma, a improcedência do supramencionado auto processual, culmina na
improcedência desse. Mas, antes de adentrar análise recursal do presente auto, mister realizar um
retrocesso histórico cronológico que envolve os fatos de ambos processos.
 a ação fiscal teve início junto ao presente PER/DCOMP através de TIF em
07/06/11, para fiscalizar a procedência do PER/DCOMP em destaque,
requerendo Livros Registro de Apuração do IPI dos anos-calendário de 2006,
2007 e 2010, bem como o arquivo magnético (planilha "excel") das notas
fiscais de entradas e de saídas de outubro de 2006 até junho de 2007;
 ato contínuo, foi solicitado algumas notas fiscais selecionadas e também a
justificativa por escrito da não efetuação do estorno dos créditos no Livro
Registro de Apuração do IPI, correspondentes aos valores e datas dos
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.728 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900568/2011-21
7
pedidos de. ressarcimento (R$ 1.884.982,38 em 31/05/2007 e R$ 282.758,58
em 13/04/2010);
 ato contínuo, a Recorrente prestou justificativa por escrito a respeito da não
efetuação do estorno com valores e datas corretos, sendo que a Fiscalização
a considerou não válida. Razão pela qual a intimou para refazer a
escrituração dos Livros Registro de Apuração do IPI dos anos-calendário de
2007 e de 2010, registrando o estorno dos valores relativos aos pedidos de
ressarcimento.
 socorrendo o determinado a Recorrente apresentou os Livros Registro de Apuração
do IPI dos anos-calendário de 2007 e de 2008, esclarecendo a não apresentação do
Livro de IPI do ano-calendário de 2010.
 a Fiscalização analisou os saldos mensais dos Livros Registro débitos - declarados
em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) e com os
recolhimentos, verificando que havia períodos que ocorreu saldo devedor no Livro
de IPI, mas que o débito não foi declarado em DCTF e que não foi efetuado o
recolhimento do IPI.
 E essa foi a razão do Lançamento de Ofício do Imposto sobre Produtos
Industrializados para exigir as importâncias não declaradas em DCTF e não
recolhidas.
Ao impugnar o AI oriundo do MPF instaurado para verificação do presente
PER/DCOMP desse auto, instaurou-se o litígio no PAF, repise, sob no 13656.720014/2012-22, que
já tem julgado pela DRJ, cuja razão de improcedência é porque os saldos devedores do IPI,
registrados no Livro Registro de Apuração do IPI conforme apuração da fiscalização, não foram
infirmados. E, ao impugnar verificou que a Recorrente deixou de apresentar Declarações de
Compensação (DCOMP) e “compensou os débitos de IPI lançados em sua conta gráfica”, mas não
comprova o direito creditório a que faria jus. Admitindo, inclusive, que o procedimento por ela
adotado não é o correto.
A decisão da DRJ, nos autos acima mencionado, ao julgo desse relator, deve ser
mantida, no mesmo sentido. Portanto, não há crédito a ser compensado para pagamento de
tributos.
Ademais, para fim de registro, em sede de Manifestação de Inconformidade a
Recorrente trouxe à baila i) apuração dos créditos e débitos de imposto sobre produtos
industrializados IPI e, ii) princípio da legalidade e da verdade material. Desta forma, não se
conhece das seguintes matérias recursivas: a) da ausência de prejuízo ao FISCO e, b) do princípio
da boa-fé, porque eles configuram inovação recursal e, em sendo julgadas configuraria supressão
de instância e preclusão consumativa, ferindo o devido processo legal e ampla defesa.
Por fim, para fins processuais de transparência e legalidade, ambos processos estão
sendo levados em sessão de mesma data e de mesma relatoria.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.728 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.900568/2011-21
8
Sem razão a Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, VOTO por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 353
DF CARF MF
Original